Tribunal: STF
Processo: ARE 1169718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO. DOZE REFERÊNCIAS. EXTENSÃO A INATIVOS. ART. 40, § 4º DA CF. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, DA CF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que não há possibilidade de extensão aos inativos do reposicionamento funcional em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos.



    3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    4. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.